Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÕES NÃO OCORRIDAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.

2. Não há omissão no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.